Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703746-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA SIQUEIRA BARROS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Examina-se também a possibilidade de desconstituição da penhora efetivada sobre quantia encontrada em conta bancária da recorrente. 2. É necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 2.3. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.4. No presente caso, os elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam a alegada situação de hipossuficiência econômica. 3. Na situação em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente. 4. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis, de modo a permitir a pretendida desconstituição da penhora. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §2o, do CPC, sustentando que a documentação apresentada nos autos confirma sua condição de hipossuficiente, não tendo condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência; b) artigo 833, inciso X, do mesmo diploma legal, sob o argumento de ser ilegítima a indisponibilidade da quantia encontrada na sua conta bancária, tendo em vista a impenhorabilidade de montante depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Aliás, no caso em análise não foi efetivamente demonstrado que a quantia tornada indisponível pelo Juízo singular estaria depositada em conta poupança, como argumenta a recorrente. Note-se que aos 11 de novembro de 2019 o Juízo singular deferiu o requerimento de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do sistema Bacejud (Id. 49605132 dos autos do processo de origem). A certidão referida no Id. 50098648 dos autos aludidos indica que a pesquisa foi infrutífera, em razão de ter sido encontrado “valor irrisório”. No entanto, a recorrente informou ao Juízo singular que teria ocorrido o bloqueio das quantias de R$ 1.477,17 (mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos) e de R$ 867,15 (oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), nos termos da petição referida no Id. 143130590 dos autos do processo de origem. Posteriormente o Juízo singular reconheceu que foram efetivados os bloqueios das quantias mencionadas (Id. 144185099 dos autos do processo de origem), mas o documento referido no Id. 37712197 não indica tratar-se de conta poupança. A agravante também não trouxe aos autos, até o momento, outras provas para a finalidade de demonstrar que os valores tornados indisponíveis estariam efetivamente depositados em conta de poupança. Assim, o conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar com segurança que a indisponibilidade questionada recaiu sobre quantias impenhoráveis” (ID 45826060 - Págs. 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 99, §2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030